Tribunal: STJ
Processo: 5014352-54.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860779 - RS (2025/0056782-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
AGRAVADO
: ANTONIO WARPECHOWSKI NETO
AGRAVADO
: CESLAW WARPECHOWSKI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SC032284
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO
E DO BACEN. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51401943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 108ef6d4-093e-4b6e-a390-80aff4740322

a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 108ef6d4-093e-4b6e-a390-80aff4740322

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860779 - RS (2025/0056782-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
AGRAVADO
: ANTONIO WARPECHOWSKI NETO
AGRAVADO
: CESLAW WARPECHOWSKI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SC032284
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO
E DO BACEN. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem entendeu incabível o chamamento ao
processo da União e do Banco Central na fase de liquidação de
sentença coletiva, mesmo havendo condenação solidária, por se
tratar de providência restrita à fase de conhecimento, e por ser
facultado ao credor optar por demandar apenas um dos
devedores solidários.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se, em sede de liquidação de
sentença coletiva, é possível compelir o credor a incluir todos os
corresponsáveis solidários no polo passivo, sob pena de
nulidade ou incompetência absoluta.
III. Razões de decidir
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece ser facultado ao credor escolher
contra qual devedor solidário promover a demanda, inclusive em
fase de liquidação, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51164854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:12
Código de Controle do Documento: f4243cec-5680-4060-a3e1-1e419b40add2

IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, o recorrente alega violação aos arts. 130, 132,
489, §1o, III e IV, 509, II, 511, 1022 e 1025 do CPC e aos arts. 95 e 97 do CDC.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional e defende que, por se tratar de
liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum e havendo condenação
solidária, é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central, o que
atrairia a competência da Justiça Federal.
O recurso foi inadmitido com fundamento na Súmulas 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
Em petição de fls. 269/282, o recorrente requer a suspensão do
processo com base no art. 1.035, §5o, do CPC, em razão do Tema 1290/STF, que
determinou o sobrestamento nacional de ações relativas ao reajuste das cédulas de
crédito rural em março/1990.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
De início, no que tange ao pleito de suspensão do julgamento do
recurso especial com fundamento no Tema 1290 da repercussão geral, o pedido não
merece acolhimento. A controvérsia objeto daquele tema diz respeito à definição do
índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de
1990, matéria de natureza material e afeta ao mérito da obrigação discutida. No
presente recurso especial, contudo, a discussão restringe-se à fixação da
competência jurisdicional para o cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, questão de natureza processual que não se confunde com o
mérito da demanda. Assim, a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal
Federal não se aplica à hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA51164854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:12
Código de Controle do Documento: f4243cec-5680-4060-a3e1-1e419b40add2

Assim, não há falar em sobrestamento do andamento processual.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que, no
cumprimento individual de sentença da ACP no 94.008514-1, direcionado apenas
contra o Banco do Brasil, a competência é da Justiça Estadual, pois inexiste
litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao exequente escolher contra qual
devedor solidário pretende executar. Assentou que o chamamento ao processo não
é cabível na fase de cumprimento de sentença e, ainda que fosse, seria inviável pela
incompatibilidade de ritos entre a execução contra pessoa jurídica de direito privado
e contra a Fazenda Pública. Reconheceu, também, que eventual cessão de crédito à
União deve ser arguida perante o juízo competente.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Inicialmente, consigne-se que, no presente caso, não se verifica a
pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois todas as questões levantadas foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, dentro dos limites da lide e do pedido, com
fundamentos claros e coerentes.
O Tribunal enfrentou expressamente as matérias suscitadas, afastando
a alegada ofensa ao princípio da não-surpresa, esclarecendo que a necessidade de
prévia liquidação de sentença não altera a competência, que permanece da Justiça
Estadual quando a execução é movida apenas contra o Banco do Brasil, e
reafirmando a impossibilidade de chamamento ao processo nessa fase. Acrescentou
fundamentos sem modificar o resultado, concluindo que não houve omissão,
contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo com a decisão. Inexistiu,
portanto, vício apto a justificar integração do julgado.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. [...]"
(AgInt no AREsp 1562998/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.12.2019).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem adotou entendimento em
plena harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, sendo lícito ao credor direcionar a liquidação ou o cumprimento da
sentença contra apenas um dos devedores.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO
BACEN. DESNECESSIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
Documento eletrônico VDA51164854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:12
Código de Controle do Documento: f4243cec-5680-4060-a3e1-1e419b40add2

489,
1.022
E
1.025,
TODOS
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. SUSCITADA A
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA
EM
LIQUIDAÇÃO.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022,
inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil de 2015,
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da parte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento
entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a
solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do
Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da
sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora
a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/11/2021
29/11/2021
3. Analisar a existência, ou não, da violação à coisa julgada em
liquidação
demandaria
a
reinterpretação
de
cláusulas
contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providências que esbarram no óbice constante das
Sumulas n. 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.531.302/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
- grifos acrescidos).
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECUSAL DO AGRAVANTE.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste
razão ao recorrente, porquanto clara e suficiente a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde
da controvérsia.
2. "Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser
cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou
Documento eletrônico VDA51164854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:12
Código de Controle do Documento: f4243cec-5680-4060-a3e1-1e419b40add2

execução do feito" (AgInt no AREsp n. 2.237.363/MS, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
30/10/2023
3/11/2023
2.1 ""Não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar
pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim,
reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o
Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório
da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25.11.2021, DJe de 29.11.2021)" (AgInt no AREsp n. 2.305.479
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
20/11/2023
24/11/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.544.333/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
3/6/2024
6/6/2024
acrescidos).

Desse modo, incide, na espécie, a Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade
com orientação pacificada nesta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:12
Código de Controle do Documento: f4243cec-5680-4060-a3e1-1e419b40add2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.860.779 / RS
Número Registro: 2025/0056782-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400
50047628820164047105
50143525420224040000
84652819944013400
940085141
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
AGRAVADO
: ANTONIO WARPECHOWSKI NETO
AGRAVADO
: CESLAW WARPECHOWSKI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SC032284
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: aefefb50-8717-4e44-a941-99fee5af3b38

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: aefefb50-8717-4e44-a941-99fee5af3b38